Tribunal: TJDFT
Processo: 0113550-73.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRIDA A CITAÇÃO (239, §1o,CPC). PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIO. REFIS-DF/2020. ADESÃO. ANUÊNCIA ÀS CONDIÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Execução fiscal extinta com base na adesão da executada ao REFIS-DF/2020, concebido pela Lei Complementar n.o 976/2020 e regulamentado pelo Decreto n.o 41.463/20.
2. Prevendo o programa de regularização fiscal (REFIS-DF/2020), dentre os requisitos para adesão, a assunção, pelo executado, do pagamento de honorários advocatícios e de despesas processuais, passa a ser inaplicável a hipótese de isenção estabelecida no art. 26 da Lei n.o 6.830/80.
3. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
4. Triangularizada a relação processual pelo comparecimento espontâneo do executado, fica viabilizada a sua condenação no processo a pagamento de qualquer verba.
5. De acordo com vários precedentes do eg. TJDFT, a adesão ao REFIS-DF/2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito, o que afasta a alegação de pagamento em duplicidade (bis in idem).
6. Recurso conhecido e desprovido